Tribunal: TJDFT
Processo: 0003278-65.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003278-65.2013.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE MARIA CELMA VIEIRA ATAIDE REPRESENTANTE: FABIO HENRIQUE VIEIRA ATAIDE EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O ESPÓLIO DE MARIA CELMA VIERA ATAIDE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 13902666. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator